Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713154-22.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON AUGUSTO DA SILVA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT THOMAS D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se o apelante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, incluindo-se as três últimas declarações de imposto de renda, sob pena de indeferimento do pedido, ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal (R$ 21,19). I. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora